Tribunal: TJDFT
Processo: 0738794-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutia a impossibilidade de levantamento de valores para pagamento de honorários advocatícios destinados à defesa do espólio em demanda trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
4. Na hipótese, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que não há valores disponíveis para pagamento dos honorários contratados e que o juízo não pode liberar valores já penhorados para o adimplemento de obrigações constituídas posteriormente, mesmo que necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.
5. Os questionamentos do embargante – desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC – evidenciam caráter protelatório do recurso. Em outros termos, quando claramente se observa que não há obscuridade, contradição, omissão, erro material ou desejo de prequestionamento, a única conclusão possível é que os embargos são protelatórios: atrasam - indevidamente - a solução definitiva da lide.
6. Ressalte-se que a lei não exige exame da intenção do recorrente. Basta a ausência concreta das hipóteses de cabimento dos embargos para considerá-los manifestamente protelatórios.
7. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Embargos rejeitados. Multa aplicada.
Dispositivos relevantes citados: arts. 908, 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 18/12/2023.